Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00.
2. A apelante sustenta a excessividade da verba honorária, ao argumento de baixa complexidade da causa e ausência de dilação probatória relevante, requerendo sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão que consiste em saber se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade, é excessivo e deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação de honorários advocatícios segue a ordem prevista no art. 85 do CPC/15: condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. 5. A apreciação equitativa é admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 6. O valor arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC/15, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
7. Na hipótese, embora a atuação do patrono da autora tenha sido diligente, inclusive diante da necessidade de emenda à inicial e de manifestações relacionadas ao alegado descumprimento da liminar, a demanda apresenta baixa complexidade jurídica e probatória, com tramitação de aproximadamente seis meses.
8. O valor fixado na origem mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a redução da verba honorária para R$ 1.000,00, quantia compatível com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC/15, sem implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível nas ações de obrigação de fazer em que o proveito econômico obtido pela parte vencedora é inestimável.
2. A verba honorária arbitrada por equidade deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelo patrono.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e correlatos); TJDFT, Acórdãos 1250649, 1195750 e 1205727.